Tribunal: TJPA
Processo: 0041001-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041001-17.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO

APELADO: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA, ORA APELADA, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de Legitimidade passiva

1.1. Consta das razões preliminares, arguidas pela parte apelante, que
nos casos de vício de produto de qualidade, o consumidor pode reclamar solução do comerciante, distribuidor, importador e fabricante, contra um deles, alguns ou de todos em conjunto, uma vez que responde de forma solidária, salientando que nos casos em que o produto apresenta problema de fabricação, cabe ao consumidor optar em cobrar a solução, apenas contra o comerciante, sendo, portanto, a apelada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

1.2. Com efeito,
na exegese do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vício de qualidade do produto, há responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária se o veículo “zero quilômetro” apresentar, em seus primeiros meses de uso, vício do produto capaz de reduzir substancialmente a segurança do bem, especialmente se tais vícios não forem solucionados pelo fornecedor em lapso temporal razoável.

1.3. Assim, tenho que a ora apelada, é solidariamente responsável na hipótese, visto que a citada concessionária representa a fabricante, utilizando inclusive o logotipo da marca que auxilia sua credibilidade no mercado, bem como potencializa sua capacidade de venda.

1.4. Dessa forma, tendo a concessionária apelada sido responsável pela venda, vistoria, revisões e pelos reparos no veículo, objeto da lide, esta responde solidariamente com a fabricante pelos vícios eventualmente apresentados pelo automóvel.

2. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reconhecer a legitimidade da ora apelada para figurar no polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante

BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO

e

apelada
TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA – NOME FANTASIA (GRANDE BELÉM
).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0041001-17.2013.8.14.0301

APELANTE:

BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO

APELADA
:
TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA – NOME FANTASIA (GRANDE BELÉM)

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que,

nos autos da

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, V, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que, em 11 de outubro de 2012, comprou o veículo VW/novo gol 1.0 Tec total Flex placa OFU 8458 e que, após decorridos 05 (cinco) meses da compra, foi constatado que o veículo possuía uma infiltração nas portas dianteira e traseira, lado esquerdo, conforme laudo pericial (ID 7629286), tendo então se encaminhado por diversas vezes à concessionária, sem que a situação fosse resolvida, salientando que foi ao Procon, o qual teria lhe orientado acionar o judiciário, já que a requerida, não teria resolvido o problema em questão.

Pleiteou, assim, a concessão da justiça gratuita e a condenação da requerida na troca do veículo por outro de igual valor - R$33.675,00 (trinta e três mil e seiscentos e setenta e cinco reais), bem como ao pagamento da indenização por danos morais equivalente a R$40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais).

Juntou o autor, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de justiça gratuita requerido na inicial (ID
7629290).

Em contestação (ID
7629292
), a requerida arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, apenas comercializa os produtos da marca Volkswagen e, que, a pretensão do autor não se enquadraria em nenhuma das hipóteses do artigo 12 do CDC, o que impediria sua responsabilidade por eventual dano, aplicando-se ao caso as disposições contidas no artigo 13 do mesmo diploma legal e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na exordial e, ainda, a condenação do autor em custas e honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
6043563
), refutando a tese defendida pela requerida.

No ID 7629298, peticionou o autor ao Juízo de origem, requerendo autorização para vender o veículo objeto do litígio, face sua deterioração em razão do decurso do tempo.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID
7629300
), extinguindo o feito, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os quais restara suspenso em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerente
BENEDITO PANTOJA GOMES FILHO
,
interpôs recurso de Apelação (ID
7629301
).

Alega a parte apelante que demonstrou todos os fatos ocorridos, inclusive através de cópia de acordo feito no Procon entre as partes, bem como juntou laudo pericial do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, no qual foi afirmada a existência de defeito no automóvel, salientando que o Juízo não acolheu seus pedidos, sendo equivocada a sentença prolatada.

Assevera que
nos casos de vício de produto de qualidade, o consumidor pode reclamar solução do comerciante, distribuidor, importador e fabricante, contra um deles, alguns ou de todos em conjunto, uma vez que responde de forma solidária, salientando que nos casos em que o produto apresentar problema de fabricação, cabe ao consumidor optar em cobrar a solução apenas contra o comerciante, sendo, portanto, a apelada, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, conforme disposições do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta não existir razão para a demanda ser julgada improcedente no que diz respeito a declaração de ilegitimidade da concessionária, ora apelada, na lide, devendo a sentença ser reformada em sua totalidade, condenando esta em danos materiais e morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a demanda, concedendo ao apelante o direito de indenização por danos materiais e morais, nos moldes da petição inicial.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
7629308.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, não obstante a arguição da legitimidade passiva da requerida no bojo do mérito recursal, analiso-a como questão preliminar, considerando o seu eventual caráter de error in procedendo.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA

Consta da razão preliminar, arguida pela parte apelante, que
nos casos de vício de produto de qualidade, o consumidor pode reclamar solução do comerciante, distribuidor, importador e fabricante, contra um deles, alguns ou de todos em conjunto, uma vez que responde de forma solidária, salientando que no caso do produto apresentar problema de fabricação, cabe ao consumidor optar em cobrar a solução apenas contra o comerciante, sendo, portanto, a apelada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito,
na exegese do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vício de qualidade do produto, há responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária se o veículo “zero quilômetro” apresentar, em seus primeiros meses de uso, vício do produto capaz de reduzir substancialmente a segurança do bem, especialmente se tais vícios não forem solucionados pelo fornecedor em lapso temporal razoável.

Acerca do tema em discussão é oportuno trazer as lições de Antônio Herman Benjamin, Bruno Miragem e Cláudia Lima Marques:

“Responsabilidade solidária dos fornecedores: No sistema do CDC respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor)”.

(BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 338).”

Assim, tenho que a ora apelada, é solidariamente responsável na hipótese, visto que a citada concessionária representa a fabricante, utilizando inclusive o logotipo da marca que auxilia sua credibilidade no mercado, bem como potencializa sua capacidade de venda.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1640789 PR 2016/0310311-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE
. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
Conforme estabelece o artigo 18 do CDC, todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos produtos que auxiliam a colocar no mercado de consumo. No caso dos autos, a concessionária representa a marca da montadora fabricante. A responsabilidade civil das rés, fabricante e concessionária, além de solidária, é objetiva, em decorrência do direito à proteção integral do consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075885186 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018).
(Grifei).

Desse modo, tendo a concessionária apelante sido responsável pela venda, vistoria, revisões e pelos reparos no veículo objeto da lide, esta responde solidariamente com a fabricante pelos vícios eventualmente apresentados pelo automóvel.

Por fim, ressalta-se que, ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, reconhecendo a legitimidade da apelada para figurar no polo passivo da demanda, resta prejudicado o exame do mérito do presente recurso de Apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a legitimidade da ora apelada para figurar no polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, em tudo observada a fundamentação acima expedida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2022